Tribunal: TJDFT
Processo: 0715336-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715336-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMO NASCIMENTO FERREIRA, VANIA COELHO NASCIMENTO AGRAVADO: ABRAHAM AMBIENTES PLANEJADOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelos autores ELMO NASCIMENTO FERREIRA E VÂNIA COELHO NASCIMENTO contra a decisão proferida nos autos da ação sob o procedimento comum no 0705007-94.2023.8.07.0020, ajuizada contra ABRAHAM AMBIENTES PLANEJADOS LTDA., que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à determinação de suspensão das parcelas em cartões de créditos relativos ao serviço de entrega de móveis planejados inadimplido pela empresa agravada (Id 153421746 – origem). Em suas razões, os agravantes expõem, em síntese, que contrataram com a empresa ré a confecção e instalação de móveis planejados, no valor total de R$ 24.650,00; que apesar de realizarem os pagamentos das prestações por meio de cartões de crédito, não houve a entrega até o momento, cuja previsão era 01/11/2022; que a empresa não responde mais a seus contatos. Argumentam que comprovou documentalmente a inércia e o inadimplemento do serviço contratado com descumprimento de prazo, bem como os pagamentos das prestações lançadas em seus cartões de crédito. Requer a concessão de tutela antecipada para determinar às empresas VISA e MASTERCARD que cessem os descontos realizados nos cartões de crédito referentes às parcelas do contrato celebrado com a ré. No mérito, requer a reforma da decisão para conceder a tutela de urgência, a fim de que não sejam lançados débitos nas faturas dos cartões de crédito referentes ao serviço contratado até o trânsito em julgado da demanda. Preparo recolhido (Id 32980851/32980854). Brevemente relatado. Decido. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que não merece ser concedida a pretendida tutela antecipada no presente momento recursal. Isso porque, ainda que se entenda, em princípio, demonstrado o eventual inadimplemento pela empresa contratada, verifica-se que a tutela pretendida se destina a uma obrigação direcionada especificamente contra empresas administradoras de cartão de crédito, terceiras na demanda e que não integraram o contrato objeto da demanda, possuindo, em tese, relações jurídicas diversas e autônomas com o fornecedor e com os portadores dos cartões, situação que demanda cautela e um melhor exame por ocasião do julgamento do mérito recursal, sob pena de alcançar indevidamente esfera jurídica alheia. Ademais, não se vislumbra urgência que não possa aguardar o julgamento do mérito recursal, o que costuma ser célere, uma vez o suposto inadimplemento ocorreu, em princípio, desde 01/11/2022, há quase 6 meses. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária intimação para contrarrazões, ante a ausência de citação. I. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora